Tribunal: TJDFT
Processo: 0719726-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGENS PELA VIJ. PRATICOU NOVO CRIME LOGO APÓS LIBERADO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente, portando arma de fogo e na companhia de comparsa não identificado, subtraiu o veículo e outros bens da vítima.
II - A reiteração delitiva, demonstrada por meio da folha de passagens do paciente pela VIJ, por atos infracionais análogos a idênticos crimes de roubo, bem assim o cometimento do delito sob exame logo após ser liberdade de internação provisória perante o Juízo da VIJ, configura sem dúvida alguma a necessidade de prisão do paciente, para garantia da ordem pública.
III - A atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
IV - Preenchidos todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário.
V - Ordem denegada.